Tribunal: TJMT
Processo: 0009530-10.2017.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0009530-10.2017.8.11.0015
APELANTE: JHONATAN FERREIRA RICARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos.
Verificando que não há contrarrazões, tampouco manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça nestes autos de Apelação Criminal, determino a intimação do apelado, para apresentar as devidas contrarrazões, após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para fins necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator